Tribunal: CARF
Processo: 10660.723446/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.723446/2014-08
ACÓRDÃO
2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO MAFIA LAUREANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO Nas
alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o ganho
de capital é apurado em relação ao bem como um todo. Apenas a
tributação do ganho apurado é que deve ser feita à razão de 50% para cada
cônjuge ou, opcionalmente, 100% em um dos cônjuges.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão
administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação
estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos em negar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos Exercícios 2012 e 2013, anos-
calendário 2011 e 2012 (fls. 532), lavrado em 10/12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal, ao ser intimado a comprovar a origem de diversos
créditos em sua conta corrente, o fiscalizado respondeu alegando que créditos do Banco do Brasil
se refeririam a pagamentos pela venda de um imóvel localizado em Três Corações.
Afirma ainda que o contribuinte omitiu informações importantes sobre o fato da
venda, tais como nome e CPF do adquirente e valor da transação.
Foi juntado como comprovante da venda um Contrato por Instrumento Particular
de Compra e Venda firmado com a Caixa Econômica Federal em que figuram como compradores
do imóvel Adriano de Andrade Silva, CPF 597.173.866-68 e sua esposa Alba Carina Craveiro
Chagas, CPF 494.188.586-49. Consta desse documento que o valor da venda seria de R$
500.000,00 sendo que os compradores fariam o aporte de R$ 310.000,00 com recursos próprios, e
a Caixa financiaria os restantes RS 190.000.00.
Posteriormente, respondendo ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°02 , o
contribuinte reformou sua resposta anterior, alegando que dos créditos que indicara inicialmente
como decorrentes da venda do imóvel, apenas o de valor R$ 380.000,00 tinha de fato essa fonte.
Adicionou ainda a informação de que o comprador pagou R$310.000,00 pelo imóvel e R$
70.000,00 pelos móveis, armários e benfeitorias que permaneceram nele. Não foi juntada, no
entanto, qualquer documentação hábil e idônea que pudesse comprovar suas alegações da venda
de móveis.
- Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 03 o contribuinte foi
intimado a apresentar documentação que comprovasse a aplicação de recursos na reforma da
casa vendida. Em resposta apresentou diversos recibos, orçamentos e notas fiscais que
comprovam que foram aplicados na operação o valor de R$ 268.923,17.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
3
- Tem-se, então, que o imóvel foi alienado pela quantia de R$ 570.000,00 e seu
custo alcançava à época da venda o valor de R$ 373.923,17 (105.000,00 + 268.923,17). Houve,
portanto, ganho de capital de R$ 196.076,83 (570.000,00 - 373.923,17)
Através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 02, o contribuinte foi
intimado a informar se de fato foi aplicada a quantia de R$ 150.000,00 na aquisição de novo
imóvel e apresentar planilha detalhada que demonstrasse os gastos com ampliação ou reformas
que teriam elevado o custo do imóvel vendido.
- Em sua reposta, o contribuinte declarou que não obstante a intenção em aplicar
parte do produto da venda na aquisição de outro imóvel, o negócio não se concretizou, e que não
foram localizados os documentos referentes aos gastos com as benfeitorias do imóvel.
- O ganho de capital foi apurado, portanto, incorretamente na Dirpf do contribuinte.
De acordo com o demonstrativo n° 02, acima, foi recebida pela venda do imóvel a quantia de R$
1.540.135,94. Como seu custo foi de R$ 1.000.000,00, o ganho de capital apurado foi de R$
540.135,94.
- A responsabilidade tributária que se atribui à ex-esposa do autuado, sra. Raissa
Rodrigues Gomide, decorre da disposição do inciso I do artigo 124 do Código Tributário Nacional -
CTN, Lei n° 5.172 de 25 de outubro de 1966.
- O fato gerador do ganho capital decorreu da venda de dois imóveis adquiridos na
constância do casamento, realizado no regime de comunhão parcial dos bens.
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regula mento do Imposto de Renda -
RIR/99 dispõe em seu artigo 117 que está sujeita ao pagamento imposto a pessoa física que
auferir ganho de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei n° 7.713, de
1988, arts. 2°e 3o , §2°, e Lei n°8.981 de 1995, art. 21). Raissa, portanto, não teve simples interesse
comum no fato gerador, pois era coproprietária dos imóveis e, ao vendê-lo, se colocou em
igualdade de condições com o autuado Rodrigo Máfia Laureano.
Após a impugnação a 12a TURMA DA DRJ01 julgou procedente em parte a
impugnação e o autuado apresentou recurso reiterando as mesmas alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recuso é tempestivo e dele conheço.
Por não trazer nenhum elemento novo e seu recurso e concordando com a decisão
de piso, adoto seus fundamentos nos termos do art. 114 do RICARF que assim decidiu:
DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
4
A Impugnação é tempestiva, nos termos do art. 15 do Decreto 70.235/72, e, por
preencher os demais requisitos da legislação, deve ser conhecida.
DAS NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O sujeito passivo requer a nulidade do Auto de Infração, pelos motivos que expõe
na peça impugnatória.
Inicialmente, cabe esclarecer que o processo administrativo tributário é regulado
por legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de 1972, que determina as
hipóteses de nulidade no seu art. 59:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Infere-se que, sendo lavrado por autoridade competente e garantido o direito de
defesa, não há que se cogitar de nulidade do ato administrativo.
Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59, antes transcrito, essas não implicarão nulidade e poderão ser
sanadas, conforme previsão contida no art. 60 do citado Decreto, se o sujeito
passivo restar prejudicado:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
No processo em questão, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente, o que restou incontroverso.
O Decreto no 70.235, de 1972 também preceitua os requisitos formais para a
lavratura do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
5
No caso presente, observa-se que o auto de infração é perfeitamente
compreensível, estando devidamente motivado, sendo que todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura foram atendidas.
No que se refere à ampla defesa, cabe salientar que o trâmite de um processo
administrativo fiscal envolve dois momentos distintos: a fase oficiosa do
procedimento e a fase contenciosa. A primeira fase do procedimento, a fase
oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos, visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais
circunstâncias relativas à exigência.
Na fase oficiosa, portanto, a Fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe. Já a
fase processual contenciosa da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do sujeito passivo (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972)
e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração. À solução
desse conflito é que se aplicam as garantias constitucionais da observância do
contraditório e da ampla defesa.
Como a fase litigiosa só se instaura com a impugnação, fica assegurado ao
contribuinte, nessa fase, o mais amplo direito de apresentar suas alegações e
documentos em sua defesa.
Logo, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa foi
efetivamente garantido ao sujeito passivo nestes autos, uma vez que foram
devidamente descritos os fatos e fundamentos, de modo a permitir ao
interessado sua perfeita compreensão, estando o auto de infração devidamente
motivado. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos
elencados no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, não se vislumbra qualquer
nulidade.
DO GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. TRIBUTAÇÃO
O contribuinte alega que houve erro na identificação do sujeito passivo, por
sustentar que a fiscalização estava obrigada a tributar o ganho de capital em dois
autos de infração, considerando a legislação pertinente e tendo em vista que seu
ex-cônjuge apresentou declaração em separado.
Nos termos da norma contida no caput do art. 142 do Código Tributário Nacional,
o lançamento fiscal deve identificar o sujeito passivo, conceito este que engloba
as figuras do contribuinte e dos responsáveis solidários, por remissão realizada ao
disposto no art. 121, parágrafo único, incisos I e II, do mesmo código.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
6
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifei)
[...]
Sobre a tributação do ganho de capital apurado em decorrência da alienação de
bens comuns, na constância da sociedade conjugal em regime de comunhão
universal ou parcial de bens, vejamos o que diz a Pergunta 577 do IRPF 2012:
(...) omissis
No presente caso, restou comprovado que o contribuinte estava casado sob o
regime de comunhão parcial de bens com a Sra. Raíssa Rodrigues Gomide à época
do fato gerador, que ambos eram coproprietários dos imóveis alienados e que
apresentaram declaração de ajuste anual em separado.
De acordo com a legislação tributária, os dois são contribuintes do imposto
decorrente da apuração do ganho de capital, por terem relação pessoal e direta
com a situação que constitui o fato gerador, sendo que a cada cônjuge deveria ter
sido imputado o pagamento do tributo à razão de 50%.
Assim, e considerando que a tributação do ganho de capital apurado foi
integralmente formalizada em desfavor do contribuinte Rodrigo Máfia Laureano,
deve ser revisto o lançamento, para que seja reduzido pela metade o imposto
exigido do interessado e, em consequência, excluída a responsabilidade solidária
atribuída a Raíssa Rodrigues Gomide pelo crédito mantido neste processo.
DOS VALORES APURADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Da alienação do imóvel situado em Três Corações O contribuinte se insurge contra
o valor de alienação apurado pela Fiscalização (R$ 570.000,00).
Em sua resposta ao Termo de Constatação Fiscal no 02, aponta o depósito de R$
380.000,00 como recursos próprios do comprador e R$ 190.000,00 como
oriundos de financiamento.
(...) omissis
Alega que o valor de R$ 70.000,00 do montante depositado seria referente à
venda dos móveis. No entanto, essa alegação não foi devidamente comprovada
nos autos, motivo pelo qual a quantia deve compor o valor de alienação
(380.000,00 + 190.000,00 = 570.000,00).
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
7
Com relação ao custo de aquisição apurado pela Fiscalização, verifica-se que
corresponde a R$ 373.923,17, não havendo outro valor informado no Termo de
verificação Fiscal, ao contrário do que sustenta o impugnante.
Da alienação do imóvel situado em Belo Horizonte O contribuinte afirma que o
imóvel em questão foi adquirido por R$ 1.418.075,10, e não por R$ 1.000.000,00
conforme constou da escritura pública.
Na tentativa de fazer prova do alegado, anexa a Promessa Particular de Compra e
Venda de fls. 578, que aponta como valor de venda o montante de R$
1.400.000,00.
Inicialmente, cabe esclarecer que a escritura pública lavrada em cartório é o
instrumento constitutivo e translativo de direitos reais sobre imóveis, fazendo
prova da formação do ato e de todos os fatos nela constantes, como o valor nela
insculpido.
Nos termos do art. 215 do Código Civil Brasileiro, abaixo reproduzido, a escritura
pública é o instrumento formal, previsto para a transmissão da propriedade de
bem imóvel:
Art. 215 A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de
fé públic , fazendo prova plena. [grifo nosso]
(...)
Ainda quanto à força probante dos documentos públicos, o art. 364 do Código de
Processo Civil dispôs:
Art. 364- O documento público faz prova não só da sua formação, mas também,
dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em
sua presença."
Há, pois, presunção legal de autenticidade do documento público, entre as partes
e perante terceiros, fato que decorre da atribuição de fé pública conferida aos
órgãos estatais. Com a lavratura da escritura pública presume-se verdadeiro o
fato e os demais elementos nela contidos, em particular, a data e o valor da
operação, salvo se a ela se opuser prova em contrário. E tal prova há de possuir,
no mínimo, a mesma força daquela que embasa a presunção, isto é, deve ser
documental, hábil e idônea.
(...) omissis
Destarte, na espécie, caberia ao impugnante a prova de que o conteúdo da
escritura pública não corresponde à verdade, o que não ocorreu no caso em
apreço.
Assim, deve ser mantido o custo de aquisição informado na Declaração sobre
Operações Imobiliárias - DOI, utilizado pela Fiscalização na apuração do ganho de
capital referente à alienação do referido imóvel.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
8
DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS Quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não
podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que,
a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação
aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei”.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
CONCLUSÃO Diante do exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta,
VOTO por julgar a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, para manter em parte
o crédito tributário exigido, conforme tabela DE-PARA abaixo:
Período de Apuração 02/2011
Imposto Multa Juros DE 25.975,23 75%
Conforme legislação PARA 12.987,615 75%
Conforme legislação Período de Apuração 03/2012
Imposto Multa Juros DE 67.558,40 75% Conforme legislação
PARA 33.779,2 75% Conforme legislação
Como visto, a decisão de piso refutou e fundamentou todos os argumentos do
recorrente, não havendo reparos a serem efetuados.
Ante ao exposto.
Voto no sentido de conhecer do Recurso e Negar-lhe Provimento.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.964 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.723446/2014-08
9

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 666
DF CARF MF
Original